Tribunal: STF
Processo: CJ 6305
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-05
Data de publicação: 1981-08-05

Ementa:
PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA. O ART. 144, PARAGRAFO 1
ALINEA "D", DA CONSTITUIÇÃO NÃO ESTABELECEU REGRA DE PRERROGATIVA
ABSOLUTA, IMPONDO-SE SEMPRE VERIFICAR SE O CRIME PRATICADO PELO
POLICIAL MILITAR CONSTITUI CRIME MILITAR, A LUZ DO ART 9 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. IRRELEVANTE, PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO EM CAUSA, A
REVOGAÇÃO DA SÚMULA 297, LEVADA EM CONTA PELO TRIBUNAL SUSCITADO,
UMA VEZ QUE OS CRIMES NÃO FORAM PRATICADOS EM SERVIÇO DE
POLICIAMENTO CIVIL.